Tribunal: TJES
Processo: 5041001-91.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041001-91.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDILENE ZEFERINO DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5041001-91.2024.8.08.0048

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: EDILENE ZEFERINO DOS SANTOS PEREIRA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, afirma ser titular das instalações de energia elétrica nº 1131730 e nº 161080315 perante a concessionária ré. Alega que, a partir de julho de 2024, passou a identificar cobranças anormais na instalação nº 1131730, vinculada a um imóvel inabitado, com valores variando entre R$23,45 e R$359,72. Já em relação à instalação nº 161080315, os valores cobrados estavam muito abaixo do usual, entre R$7,32 e R$11,50. Após reclamações, técnicos da concessionária teriam constatado irregularidades nos medidores e informado que os problemas foram solucionados e as faturas seriam revistas, o que não ocorreu. Aduz que deixou de pagar os débitos da instalação nº 1131730 entre julho e novembro de 2024 por falta de recursos, resultando no protesto de seu nome em cartório, referente a dívida de R$466,89.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
a) DETERMINAR que a ré proceda a retirada do protesto feito em nome da parte autora perante o Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona de Serra – Comarca da Capital, registrado no dia 22/10/2024, na importância de R$ 359,72 (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente a cobrança aprazada para o dia 21/08/2024, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do caput, do art. 537 do CPC/15; b) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos de suspensão da exigibilidade dos débitos, revisão das faturas da instalação nº 1131730 e regularização do registro de consumo de suas instalações de nº 1131730 e nº 161080315.”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, afirma que atua conforme normas da ANEEL e que, ao identificar um erro técnico nos medidores da consumidora (inversão de cabos), adotou prontamente as medidas corretivas, revisando as faturas e oferecendo restituição. Alega que o protesto do nome da consumidora foi legítimo, pois ocorreu antes da identificação do problema, e que todas as ações seguiram a legislação vigente, demonstrando boa-fé e regularidade na prestação do serviço.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)